Tribunal: TJDFT
Processo: 0701978-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. OPERAÇÃO DE REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA MEDIANTE DEPÓSITO DE VALORES. ERRO DO BANCO. FRAUDE EM UM DOS CONTRATOS. LIQUIDAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS ANTERIORES. PROVEITO PARCIAL EM FAVOR DA CONSUMIDORA. NULIDADE DO EMPRÉSTIMO EM RELAÇÃO AO VALOR RESIDUAL NÃO DEPOSITADO. RECÁLCULO DA DÍVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM REPARATÓRIO FIXADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade da instituição bancária, prestadora de serviços ao consumidor, afigura-se como objetiva com amparo na teoria do risco de atividade, em que a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa) é dispensado, muito embora admita a excludente de responsabilidade, desde que comprovada a culpa exclusiva do consumidor.
2. Evidenciada a falha na prestação de serviços fornecidos pela instituição financeira ao não disponibilizar o valor integral dos empréstimos pactuados, ocasionando à consumidora prejuízos financeiros.
3. Na espécie, uma vez realizada perícia grafotécnica, apurou-se que a assinatura aposta em um dos contratos não foi produzida pela autora. Em que pesem as irregularidades extraídas dos contratos entabulados, a demandante afirmou que a instituição financeira ré realizou a quitação dos empréstimos consignados antigos, o que representou parcial proveito em seu favor.
4. Em razão das peculiaridades do caso, o negócio estabelecido entre a autora e o banco réu não poderia ser desfeito com a declaração da inexistência integral da dívida, de modo que restou declarar nula a transação entre as partes em relação ao valor do crédito não depositado em conta corrente da consumidora, com consequente recálculo do valor devido, na forma consignada na sentença impugnada.
5. O descumprimento contratual não gera automaticamente danos de natureza extrapatrimonial. Contudo, no presente caso, não há dúvidas de que a falha no serviço, consistente na contratação de dois novos empréstimos sem a devida contraprestação relativa ao depósito do valor residual pactuado e o descaso na solução do problema, geram desgastes e frustações que extrapolam o mero dissabor do cotidiano.
6. A fixação do quantum reparatório em R$5.000,00 (cinco mil reais) se mostra apta a reparar os prejuízos extrapatrimoniais experimentados pela consumidora, atendidas as peculiaridades e repercussão da causa.
7. O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor traz uma penalidade que excede ao simples ressarcimento e somente pode ser afastada na hipótese de engano justificável. Para que haja a condenação do fornecedor a devolver em dobro o indébito é necessário apenas a ocorrência da cobrança indevida, sem necessidade de se apurar eventual má-fé ou culpa do fornecedor. Precedentes.
8. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.